Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740168-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF) visando reformar a decisão ID 166844287, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0700256-47.2021.8.07.0016, em desfavor de JOSEFA COSTA DE LIMA. Instado a manifestar quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, o agravante requereu a extinção/desistência deste recurso (ID 57827138). É o breve relatório. Decido. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 16 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator